Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SINISTRADO E BATIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO. CLÁUSULA DE INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE ORIGEM. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO E SUA REINSERÇÃO NA FROTA VIÁRIA. DISPOSITIVOS CLAUSUSLARES EXPRESSOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDEDORA. EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. DIFICULDADES DE REGULARIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA USO REGULAR. RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO. ASSUNÇÃO PELO ADQUIRENTE. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAL E MORAL. DESQUALIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO (CC, ART. 186). INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRADO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo batido e sinistrado entabulado entre pessoa física que se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica e a vendedora, à medida em que o negócio envolve fornecedora de produto durável - veículo sinistrado e batido- e o comprador tecnicamente vulnerável, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos artigos 2o e 3o do aludido estatuto legal.

2. A par da natureza jurídica do vínculo subjacente estabelecido entre as partes, porquanto relevante para exata aplicação da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório de forma genérica, formulando o consumidor pretensões indenizatórias destinadas à compensação dos danos material e moral que experimentara com lastro na alegação de inadimplemento do concerto de compra e venda de veículo sisnistrado pela vendedora, a inverssomilhança da argumentação que alinhara determina a consolidação do ônus probatório na sua pessoa, e, dele não se desincumbindo, deixando o direito reclamado ao relento, os pedidos que formulara devem ser rejeitados (CPC, art. 373, I).

3. Prevendo o instrumento materializador do concerto de compra e venda de veículo sinistrado expressamente a gênese do automóvel objeto da avença, destacando que se tratava de automotor batido e sinistrado, consignando, ademais, a responsabilidade do adquirente pela regularização do bem e sua reinserção na frota viária nacional, a par de pontuar a inexistência de garantia do veículo em diversos dispositivos clausulares, inviável que a alienante seja reputada inadimplente por não ter diligenciado providências volvidas à regularização do automóvel e sua reinserção para uso regular, pois obrigações assumidas pelo adquirente e inerentes aos riscos do negócio que concertara.

4. Ausente inadimplemente contratual ou ato ilícito imputáveis à alienante, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado descumprimento contratual por parte da vendedora, sua postura reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados.

5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.